Tribunal: TJES
Processo: 5014164-80.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014164-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014164-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TRANCAMENTO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ANULAÇÃO DAS PROVAS.

INOCORRÊNCIA.
O
RDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

2. Caso em que a própria narrativa constante na Denúncia já impede a concessão da ordem, na medida em que, mesmo que fossem anuladas as provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio, remanesceriam os elementos probatórios obtidos anteriormente à diligência, quais sejam, a apreensão de drogas com o corréu e com a própria paciente, ainda em via pública.

3. Nota-se que houve diligências prévias à entrada na residência, inclusive com apreensões concretas de drogas com o corréu, que afirmou que havia obtido tais entorpecentes com a paciente, e, posteriormente, com a prisão da própria paciente, ainda em via pública, que, além de realmente portar uma sacola com entorpecentes, afirmou que armazenava mais drogas em sua casa. Conclui-se que, pela narrativa acusatória, havia elementos suficientes, idôneos e concretos, que ensejavam, objetivamente, a suspeita de flagrante delito praticado no interior daquele domicílio.

4. Eventual afastamento desses fatos é matéria que se confunde com o mérito da própria ação penal, não havendo elementos suficientes à excepcional anulação prematura dos elementos de prova e o consequente trancamento da ação penal.

5
.
Habeas Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014164-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0005318-67.2021.8.08.0021, no qual é ré pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

A impetração se restringe ao pedido de
trancamento da Ação Penal
, valendo ressaltar que somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas,
de maneira evidente,
a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Consta dos autos que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 18h36min, na Avenida Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, em Guarapari, policiais militares notaram um indivíduo (Wendley Ferro da Silva) atrás do primeiro quiosque, o qual se evadiu em direção à areia, ao perceber a aproximação dos agentes, e, durante a fuga, escondeu uma sacola transparente, pisando em cima dela.

Narra-se que, ao ser realizada busca pessoal, foram encontrados, no bolso de sua bermuda, 01 (uma) porção de maconha e R$ 98,00 (noventa e oito reais) em notas fracionadas, e, ao ser recolhida a sacola por ele enterrada na areia, constatou-se a presença de 50 (cinquenta) comprimidos de
ecstasy
.

Ao ser indagado, informou que havia pegado o material com ANAIRA (paciente), a qual realizava distribuição de entorpecentes nas proximidades de uma Escola.

Ato contínuo, os policiais seguiram até o local informado pelo denunciado, e observaram a suspeita em frente a Escola mencionada, tendo ela mostrado intenso nervosismo, e, realizada a abordagem, constatou-se que portava uma sacola contendo 10 (dez) comprimidos de
ecstasy
, iguais aos encontrados com Wendley.

Ao ser indagada, a suspeita
confessou que tinha mais entorpecentes em sua residência
, onde, realizadas buscas, foram encontrados outros 68 (sessenta e oito) comprimidos de
ecstasy
, 01 (uma) porção de maconha, 31 (trinta e um) papelotes de MDMA (cristal), R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie, e 01 (uma) folha com anotações referentes ao tráfico.

No presente caso, pretende-se anulação das provas e o consequente trancamento da ação penal, tendo em vista que a apreensão teria ocorrido mediante indevida violação de domicílio.

A própria narrativa constante na Denúncia já impede a concessão da ordem, na medida em que, mesmo que fossem anuladas as provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio, remanesceriam os elementos probatórios obtidos anteriormente à diligência, quais sejam, a apreensão de drogas com o corréu e com a própria paciente, ainda em via pública.

De qualquer forma, dentro do grau cognitivo inerente a esta via estreita, também não vislumbro qualquer constrangimento ilegal.

Relembra-se que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência d
a

paciente
foi devidamente justificado.

Com efeito, nota-se que houve diligências prévias à entrada na residência, inclusive com apreensões de drogas com o corréu Wendley, que afirmou que havia obtido tais entorpecentes com Anaira, e, posteriormente, com a própria paciente, ainda em via pública, que, além de realmente portar uma sacola com entorpecentes,
afirmou que armazenava mais drogas em sua casa.

Portanto, conclui-se que, pela narrativa acusatória, havia elementos suficientes, idôneos e concretos, que ensejavam, objetivamente, a suspeita de flagrante delito praticado no interior daquele domicílio.

Dessa forma, eventual afastamento desses fatos é matéria que se confunde com o mérito da própria ação penal, não havendo elementos suficientes à excepcional anulação prematura dos elementos de prova e o consequente trancamento da ação penal.

Por fim, registra-se que há informações de que a paciente está em liberdade, após concessão de Habeas Corpus pelo c. STJ.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
D
ENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.